Tribunal: TJDFT
Processo: 0727000-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. SLIP/XER. MICROFILMADOS. DESNECESSIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DIFERENÇAS IPC E BTN. BANCO DO BRASIL. NÃO COMPROVAÇÃO DE ERROS NOS CÁLCULOS DO PERITO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE FIXA OS HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em liquidação e cumprimento provisório de sentença, a qual homologou o laudo pericial judicial, declarando a liquidação sem resultado positivo, e julgou extinta a liquidação provisória de sentença, ante a ausência de pressuposto processual específico para a continuidade do pleito. 1.1. O apelante requer a cassação e a reforma da sentença. Suscita a preliminar de cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de juntada pelo banco dos extratos originais relativos às operações. No mérito, afirma, em suma, que o laudo pericial homologado foi pautado unicamente em “demonstrativo de conta vinculada”, documento produzido pelo banco réu, que traz situação completamente diversa da contratada, pois sequer a cédula original foi considerada para a confecção do laudo.
2. Preliminar de cerceamento de defesa – rejeitada. Destarte, o processo civil brasileiro adotou, como sistema de valoração das provas, o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.1. Por força do poder instrutório delineado no artigo 370, caput, do CPC, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.2. No caso, o magistrado, ao deferir a prova pericial, entendeu que, com os slips/relatórios XER 712 das cédulas rurais que constam dos autos, revela-se possível o cálculo de eventual crédito em favor da parte autora. Ademais, o juízo de origem destacou na sentença que “a documentação apresentada pelo réu deve ser considerada válida, tendo em vista que tais documentos não foram impugnados em momento oportuno, inclusive com a ciência da continuidade da perícia pelo autor”. 2.3. Não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos. Precedente: “(...) o extrato da conta vinculada à cédula de crédito rural (SLIP/XER 712) é documento hábil para embasar o cálculo da execução, nos termos do art. 473, § 3o, do CPC. (...)” (07138054120228070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 11/4/2023). 2.4. Ademais, não se declara nulidade de ato processual sem a comprovação de prejuízo efetivo e concreto, inexistente na espécie.
3. Mérito. Inicialmente, deve-se ressaltar que a documentação apresentada pelo réu foi devidamente apreciada pelo perito, que analisou e respondeu adequadamente todos os quesitos apresentados pelas partes, inclusive os complementares, nos laudos. 3.1. O perito concluiu: “que o valor da liquidação é zero decorrente da diferença verificada em 04/1990 entre o índice aplicado pelo Banco (84,32%) e aquele determinado pelo STJ (41,28%), pois foi aplicado o BTN (41,28%) relativo ao período de março/1990". 3.2. No laudo complementar, o perito ratificou o laudo anterior e ainda respondeu: “(...) a perícia confrontou todas as informações da Certidão Registrada em Cartório da operação no 89/00568-6 de ID 131904017 – p. 1 (fl. 29) com o SLIP/XER 712 da operação no 89/00568-6 de ID 167065331/167065335 (fls. 409/456), (...)”. 3.3. Assim, todas as impugnações do autor foram devidamente afastadas pelo laudo pericial devidamente fundamentado, com metodologia de trabalho explicitada que alicerçam o parecer técnico. 3.4. Precedente: “(...) 3. O mero descontentamento e irresignação, mormente quando devidamente refutados pelo expert auxiliar do Juízo, não se prestam para macular a prova pericial, que, em razão de sua cientificidade, se presume legítima. 4. À míngua de circunstâncias evidenciando mácula, incoerência ou falha técnica, devem prevalecer o laudo pericial e a conclusão nele lançada sobre parecer técnico parcial elaborado por assistente de qualquer das partes ou, ainda, sobre a pretensão de repetição da prova apenas porque o seu resultado se revelou contrário aos interesses do recorrente. 5. Recurso conhecido e improvido.” (07136097120228070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 30/6/2022).
4. Honorários advocatícios reformados, de ofício, e fixados em R$ 8.827,00 (oito mil, oitocentos e vinte e sete reais). 4.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver majoração dos honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e de acordo com o Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Ressalvo a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial em virtude do benefício da gratuidade da justiça concedido ao apelante.
5. Apelo improvido.